Tribunal: TJMT
Processo: 1023402-18.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023402-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (EMBARGANTE), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023402-18.2020.8.11.0000

EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTS. 4º E 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.242/2008, ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.652/2011 E ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.083/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO CARGO DE CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA - INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – DESCABIMENTO – PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO APRECIADO – OMISSÃO SUPRIDA – ERROS MATERIAIS NO ACÓRDÃO – SANEAMENTO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUDICOM/MT PARCIALMENTE ACOLHIDOS. MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ACOLHIDA PARA CORREÇÃO DOS ERROS MATERIAIS.

Não existe omissão quando o acórdão enfrenta a questão recorrida por inteiro em relação às atribuições do cargo de Controlador-Geral do Município, mas deixa de acolher os argumentos expendidos pelo recorrente, e os embargos se apresentam como simples reiteração deles. Precedentes do STJ.

É inviável a uniformização de jurisprudência quando a questão demanda análise individualizada de cada diploma legal eventualmente impugnado, em razão das inúmeras atribuições delegadas a cada cargo criado pela Administração Pública.

Verificada a existência de erros materiais no acórdão, estes devem ser supridos, para que seja consignado nele a numeração correta do diploma legal impugnado – Lei Complementar Municipal nº 4.083/2015 – e para fazer constar a ausência justificada da Desembargadora que não participou da primeira sessão de julgamento, na qual foi rejeitada a preliminar arguida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023402-18.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Embargos de declaração aviados por ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUDICOM/MT, em face do acórdão prolatado na ação direta de inconstitucionalidade inicialmente relatada pelo Desembargador Marcos Machado, para a qual foi designado Redator do acórdão, por ser o prolator do voto condutor.

Assevera que há
omissão
no que pertine ao cargo de Controlador-Geral do Município, uma vez que, no seu entender, exerce
“função fiscalizadora dos atos da autoridade nomeante, e que é incompatível seu provimento em comissão”
.

Aduz que não foi analisado o pedido de uniformização de jurisprudência requerido na peça vestibular.

O Município de Várzea Grande, por sua vez, apresentou manifestação, apontando a existência de
erro material
na numeração da lei municipal constante no dispositivo e ementa, uma vez que a Lei n. 4.083 é do ano de 2015, e não de 2014.

Arguiu, ainda, a inexistência de registro do voto da 12ª Vogal, Desembargador Clarice Claudino da Silva, quando do julgamento da preliminar de ilegitimidade ativa.

Ao final, pediu que, sanados os erros materiais apontados, seja republicado o acórdão,
“renovando-se o prazo recursal para ambas as partes”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos embargos de declaração da AUDICOM/MT e pelo acolhimento da manifestação do Município de Várzea Grande, para que sejam corrigidos os erros materiais apontados.

Determinei à Secretaria deste Órgão Especial que certificasse o ocorrido no tocante à participação dos Membros em cada sessão de julgamento.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023402-18.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Inicialmente, no que se refere à primeira omissão apontada pela AUDICOM/MT, verifica-se que o Desembargador MARCOS MACHADO, no voto que proferiu,
analisou pormenorizadamente a alegada inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar n. 3.242/2008
,
verbis
:

“Da inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar n° 3.242/2008:

Essa norma tem a seguinte redação:

“Art. 7º O cargo de Secretário de Controle Interno é exercido a título de função de confiança a ser ocupado, preferencialmente, por servidor titular de cargo de provimento efetivo com designação do prefeito Municipal a profissional que detenha capacidade técnica e profissional.”

A inconstitucionalidade sustentada pela AUDICOM/MT reside na possibilidade de ocupação do cargo Secretário de Controle Interno por servidor público comissionado ao invés de servidor público efetivo.

Entretanto, a AUDICOM/MT sequer questiona as atribuições do referido cargo e/ou omissão atribuível aos Poderes Executivos/Legislativos.

De toda sorte, a função abarca desempenho de atividades de secretariado, tais como: dirigir a SEMCI e coordenar sistemicamente as atividades dos auditores internos do Executivo e das entidades descentralizadas, se existirem, da Administração Pública Municipal; assinar o Relatório Anual de Gestão encaminhada e assinada pelo responsável pela contabilidade do Município; elaborar, divulgar e gerir o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle do Sistema - "Manual do SMCI"; emitir instruções normativas de atualização do Manual do SMCI, quando necessárias; realizar reuniões mensais de trabalho e avaliação de resultados com os auditores e servidores da SEMCI; assinar e encaminhar ao Prefeito Municipal, ou ao Presidente da Câmara Municipal, Relatório de Comunicação de Não-Conformidades, até 30 dias após o conhecimento dos fatos eivados de irregularidades e/ou ilegalidades de acordo com a legislação vigente; encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, comunicação de Não-Providências, conforme estabelecido nesta Lei Complementar; encaminhar, trimestralmente, relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores (Lei Complementar n° 3.242/2008, art. 5).

Das atribuições descritas, denota-se evidente posição de comando e relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal, justamente por envolver a própria direção da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara.

Na estrutura administrativa do Município de Várzea Grande, a ocupação do cargo de Secretário de Controle Interno distingue-se do cargo de controlador/auditor interno, o qual é provido exclusivamente por meio de concurso público, consoante as informações prestadas pela Procuradoria Municipal.

Não se desconhece que o auditor/controlador interno não pode ser escolhido livremente, justamente porque o administrador não deve ter ascendência sobre àquele responsável pela fiscalização do ente municipal. Porém, o desempenho de funções institucionais relativas à direção do Órgão de Controle Interno perante a Administração Municipal pressupõe uma relação de confiança.

O i. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE n º 1.264.676, reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de controlador interno por meio de servidores comissionados, por considerar sua natureza técnica. Porém, ao avaliar o cargo de diretor de controle interno, cuja atribuição se assemelharia ao cargo de Secretário de Controle Interno do Município de Várzea Grande, declarou a inconstitucionalidade não pela natureza técnica da função, mas sim pela falta de descrição, “de forma clara e objetiva”, das atribuições a serem exercidas pelo seu titular (8.6.2020).

Nessa ótica, não se identifica óbice para o desempenho da função de secretariado, devidamente descrita em ato normativo, por servidor comissionado no âmbito de Controladoria Interna do Municipal.

A propósito, integra-se o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional para não reconhecer a obrigatoriedade do provimento do cargo de Secretário de Controle Interno exclusivamente por servidores de carreira, in verbis:

“A celeuma gira em torno de saber se o cargo Controlador-Geral do Município (in casu, Secretário) deve necessariamente ser preenchido por servidor público efetivo ou é uma faculdade relegada à discricionariedade do Chefe do Executivo, como impõe o art. 7º da Lei Complementar nº 3.242/2008 [...].

Deveras, trata-se de uma discussão que clama melhor amadurecimento pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por enquanto não há um posicionamento consolidado no sentido de solucionar a controvérsia na ocupação do cargo de controlador-geral (se deve ou não ser necessariamente preenchido por servidor de carreira), de forma que a regulamentação, por ora, fica relegada à discricionariedade de cada ente federado

No âmbito da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por exemplo, adota-se o preenchimento por servidor de carreira, como revela o art. 9º da Lei Complementar 550/2014, a saber:[...].

A Controladoria-Geral de União, por sua vez, já contou com advogados e juristas na composição do cargo de Controlador-Geral, sem causar maiores constrangimento à ordem legal.

Desse modo, como dito alhures, há uma escassez de precedentes do STF no tocante aos contornos legais do cargo de Controlador-Geral, mormente se deve ou não ser obrigatoriamente preenchido por servidores da carreira. Ao mesmo tempo, a realidade dos entes federados e seus respetivos Poderes não revelam uniformidade na estruturação desse sistema, o que clama pela adoção de um posicionamento revisto de cautela na abordagem dos contornos jurídicos das normas que tratam da forma de provimento do cargo de chefia do Sistema de Controle Interno.

Embora essa discussão se mostre intensa e necessária, certo é que o formato do pedido proposto pelo autor mostra-se inepto para atingir o fim a que se destina. Isto é, pretende introduzir o raciocínio de que o cargo deva ser ocupado por servidor de carreira, mas, para esse desiderato, pede a extirpação integral do dispositivo responsável pela própria existência do cargo no mundo jurídico. Acaso julgado procedente o pedido nessa parte, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do dispositivo, o efeito da decisão judicial não produzirá vedação ou restrição alguma, mas tão somente gerará um cenário de vácuo no comando da Chefia do Sistema de Controle Interno do Município de Várzea Grande/MT, surgindo, nesses termos, nítida incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido. [...] (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 76655466).

Nesse sentido, o e. TJMG assim decidiu:

“- Não há inconstitucionalidade em relação ao cargo de provimento em comissão de Controlador Geral, criado pelo §2º do art. 10º da Lei Municipal 1406/2008, uma vez que, além de ser um cargos de direção, parte das suas atribuições demonstram a relevância da nomeação de pessoa de confiança do Prefeito Municipal, sobretudo as relacionadas nos incisos VI VIII, XII do citado dispositivo.” (ADI 1.0000.15.084664-0/000 – Relator: Des. Versiani Penna - 4.11.2016)

Por outro lado, o ato impugnado não impede a provimento do cargo por servidor efetivo. Ao contrário, dispõe que a função será preenchida preferencialmente por servidores de carreira, de modo que eventual preterição pode ser impugnada pelas vias processuais/fiscalizatórias cabíveis.

O Tribunal de Justiça não deve interferir na estrutura político-administrativa do Município, ainda mais em sede de controle interno, ao se considerar que a função envolve, na essência, atividade de direção/chefia, como consignado por este magistrado, no julgamento da ADI 1014296-32.2020.8.11.0000. Em outras palavras, “descabe impor restrições ao poder de autoorganização do Município além das já constitucionalmente previstas” (TJSP, ADI 2126846-72.2016.8.26.0000 – Relator: Des. Álvaro Passos - 26.10.2016; ADI 2135294- 97.2017.8.26.0000 – Relator: Des. Ferreira Rodrigues – 18.4.2018).

Outrossim, consigne-se que o TCE/MT julgou ‘improcedente Representação de Natureza Interna acerca de irregularidade no provimento do cargo de controlador interno, formulado em desfavor da Prefeitura Municipal de Várzea Grande” (Processo nº 18.659-7/2017 – Relator: Conselheiro Luiz Henrique Lima – 12.6.2018 – ID 73221471), justamente por considerar que as funções desempenhadas são de direção e assessoramento (DAS).

Em arremate, reconhece-se que este e. Órgão Especial, no julgamento da ADI 1014296-32.2020.8.11.0000, declarou inconstitucional a criação do cargo Auditor Geral do Município de Cáceres, por falta de “previsão de suas atribuições na norma impugnada” (Relator: Des. Carlos Alberto da Rocha - Órgão Especial - 23.10.2020), bem como do cargo do cargo de Auditor Geral do Município de Rondonópolis, ao considerar o “desempenho de atividade de natureza técnica/científica próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante, precipuamente ante o fato de constar a necessidade de “emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração” (Relator: Des. Carlos Alberto da Rocha - Órgão Especial – 28.5.2020).

Os entendimentos adotados, além de não possuírem efeito vinculante, diferem da situação apresentada nesta ADI, na qual as atribuições do cargo de Secretário de Controle Interno do Município estão devidamente descritas na norma impugnada e revelam desempenhos de atividades inerente à direção do órgão municipal, com relação de subordinação e confiança do chefe do Poder Executivo Municipal, s.m.j.

Nesse prisma, impõe-se preservar a vigência da norma atacada.”

A simples leitura do excerto acima transcrito permite concluir que
houve pronunciamento judicial acerca da questão apontada como omissa
, de modo que o mero inconformismo da embargante não autoriza a rediscussão da matéria.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida
. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição",
o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

Em relação à segunda omissão apontada pela embargante, verifico que há, na petição inicial, o seguinte pedido:

“[...]h). Ainda, que se reconheça em sede interpretativa
a uniformização da jurisprudência deste TJMT a fim de que seja considerada inconstitucional toda a lei municipal que verse sobre a criação de cargos de controle interno e fiscalização como cargo de provimento em comissão
, pois viola o princípio do acesso via concurso público, extirpando ditames da Constituição Federal e Estadual, conforme fundamentado, nos termos da Seção III, do Regimento Interno deste Tribunal” [destaquei].

O Código de Processo Civil vigente dispõe, em seu art. 926, que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

O RI/TJMT, por sua vez, prevê:

Art. 176 - A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por enunciado de jurisprudência pacificada ou por enunciado de tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

[...]

Os recentes julgamentos deste Órgão Especial sobre o tema autorizam concluir pela inviabilidade de edição de
“súmula ou enunciado de jurisprudência”
, porquanto trata-se de
questão que exige a aprofundada análise de cada diploma legal municipal arguido de inconstitucional, em razão da multiplicidade de atribuições que comumente são delegadas aos cargos criados pela Administração
.

Desse modo,
reconheço a existência de omissão no acórdão, que não abordou o pedido
, e
rejeito-o
, pelos fundamentos acima alinhavados.

Em relação à manifestação apresentada pelo Município de Várzea Grande, assiste-lhe razão no tocante ao erro material decorrente da numeração da lei impugnada, tratando-se, realmente, da Lei n. 4.083/2015.

No que pertine à ausência de registro do voto da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA em relação à preliminar rejeitada em plenário, de acordo com a informação prestada pela Diretora do Departamento [ID. 119649461], a mencionada Desembargadora esteve
ausente, justificadamente, na sessão do dia 13/05/2021
, na qual ela foi julgada.

No entanto, esteve presente na sessão de 10/06/2021 e, sentindo-se habilitada a participar do julgamento do mérito, proferiu voto, o que se afigura perfeitamente possível.

A título de registro, esclareço que a
preliminar
foi
rejeitada pela maioria, formada por 8 [oito] votos
, e, no
mérito
, a ADI foi julgada
parcialmente procedente
, nos termos do voto divergente que proferi, por maioria,
também por 8 [oito] votos
.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração aviados por ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUDICOM/MT
apenas para reconhecer a existência de omissão quanto ao pedido de uniformização de jurisprudência e rejeitá-lo
, nos termos da fundamentação supra, e
ACOLHO
a manifestação do Município de Várzea Grande, para sanar os
erros materiais
e fazer constar do acórdão que
o diploma legal impugnado é a Lei Complementar n. 4.083/2015
e que
a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA esteve ausente justificadamente na sessão de julgamento do dia 13/05/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022